Tribunal: TJMT
Processo: 1012426-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1012426.15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: L.O. DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, impetrado por L.O. Dantas Comércio e Serviços Eireli contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Sustenta o Impetrante que em meados de abril de 2021 teve sua emissão de nota fiscal suspensa pela SEFAZ-MT, através do Termo de Intimação 209037/1825/11/2021, por ter débitos de ICMS não totalmente quitados no sistema Conta Corrente Fiscal do Estado de Mato Grosso.
Relata que:
“(...) As atitudes da Sefaz/MT, além de ilegal e imoral, os meios usados estão em desacordo coma nossa Legislação pátria, que rege que a através da procuradoria, as CDAS poderão serem executadas, através da execução fiscal com ação própria.”
Aduz, que, é uma empresa idônea, atua no mercado desde o ano de 2008 e encontra-se impedida de emitir nota fiscal de venda de seus produtos, e, os débitos alegados pela SEFAZ/MT, estão parcelados, outros são objeto de contestação na esfera judicial e na esfera administrativa.
Sob o argumento de que a SEFAZ/MT está utilizando a suspensão de atividade de uma empresa como meio coercitivo de exigir o pagamento de tributos, requer a concessão da liminar, para determinar ao impetrado que libere a emissão de notas fiscais do impetrante.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Conquanto, os argumentos apresentados pelo Impetrante somado ao conjunto probatório trazido aos autos, é possível verificar os requisitos necessários para concessão da liminar.
É notório o entendimento de que a exigência pela Fazenda Estadual da quitação das obrigações tributárias para a concessão de autorização para emissão de documentos fiscais ofende o direito constitucional do livre exercício da atividade econômica (art. 5o, inciso XIII, e 170 da CF).
No caso, a proibição de emissão de notas fiscais prejudica o exercício da atividade empresarial da impetrante e a Fazenda Pública possui outros meios legais para realizar a cobrança de débitos existentes.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito da Suprema Corte, uma vez que, no julgamento do RE 565048 sob a sistemática da repercussão geral, o STF firmou a tese de que “É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo “sanção política”, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários”. (tema 31).
A propósito colaciono entendimento deste e. Tribunal. Verifica-se:
REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EM RAZÃO DE DÉBITO PENDENTE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A proibição do contribuinte-empresário de emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) em razão de débitos pendentes oriundos do não recolhimento do ISSQN configura meio coercitivo de exigência de pagamento de tributos e viola o princípio do livre exercício da atividade econômica (artigo 170 da Constituição Federal), porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos. Sentença ratificada. (N.U 1004125-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 03/07/2021).
Logo, conclui-se pela presença da plausibilidade do direito invocado que autoriza a concessão do provimento cautelar.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado